Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO INDEFERIDO. DECISÃO REFORMADA. CONSULTAS A SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em ação de busca e apreensão. Decisão de 1o grau indeferiu pedido de realização de pesquisas pelo Juízo para localização de endereço da parte ré, exigindo demonstração prévia de diligências pessoais pela parte autora.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de o Juízo realizar consultas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário para localizar parte ré, ainda que ausente prova de tentativas pessoais de localização pela parte autora.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A consulta judicial a sistemas como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD é admissível quando visa a garantir a regularidade da citação e a efetividade da prestação jurisdicional.
2. A exigência de diligência prévia da parte autora não afasta a possibilidade de colaboração do Judiciário, conforme os princípios da cooperação, efetividade e duração razoável do processo.
3.Jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade da atuação do Juízo para assegurar a adequada angularização da relação processual, mesmo diante de eventual inércia ou limitação da parte autora.
4. Demonstrada a necessidade e utilidade das pesquisas requeridas, impõe-se a reforma da decisão agravada.
DISPOSITIVO E TESE Dá-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização de consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, com o objetivo de localizar o endereço atualizado da parte ré. Tese: É admissível a realização de pesquisas judiciais para localização de endereço da parte ré, ainda que ausente prova de diligências pessoais pela parte autora, quando justificada pela efetividade processual.
Fundamentação legal: artigos 319, II, e 256, § 3o, do CPC. Precedentes citados: Acórdãos 1668856, 1636265, 1768793 – TJDFT.